Tribunal: TJDFT
Processo: 0752071-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva em atenção ao Tema 1.169 dos recursos repetitivos. Em exame aos autos principais, constata-se que a decisão que suspendeu o processo foi divulgada no DJe no dia 08/07/2025 e o agravo protocolado no dia 24/11/2025. Antes de prosseguir no exame de admissibilidade, faculto aos recorrentes manifestarem-se quanto à (in)tempestividade no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403